Tribunal: TJMT
Processo: 0022124-72.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022124-72.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO DE FREITAS SILVA - CPF: 732.333.901-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0022124-72.2017.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: THIAGO DE FREITAS SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO MINISTERIAL – REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO [ART. 89 DA LJE] – PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS REALIZADA – INÉRCIA POR DESÍDIA DO RECORRIDO – REVOGAÇAO DO BENEFÍCIO –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que "
o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o transcurso do período de prova, desde que a causa da revogação tenha ocorrido durante o referido lapso temporal
. Precedentes do STJ e do STF
."
(REsp 1.391.677/RJ, Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 18/10/2013) (RHC n. 61.827/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 17/9/2015)
” [STJ. AgRg no REsp 1953113 / AL. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 9/5/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0022124-72.2017.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: THIAGO DE FREITAS SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão do juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou extinta a punibilidade de
Thiago de Freitas Silva
[originariamente denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante], com fulcro no art. 89, § 5o, da Lei no 9.099/95, em razão do transcurso do período de prova derivado da concessão da suspensão condicional do processo [sursis].

Em suas razões, o
Parquet
assevera que:
1)
requereu, em três oportunidades, a intimação do recorrido para que comprovasse o cumprimento das condições do sursis;
2)
em decorrência da inércia de
Thiago
, postulou a revogação do benefício;
3)
ao final, almeja a reforma da decisão hostilizada, com o prosseguimento do feito.

Em sede de contrarrazões, a defesa requer seja preservada a decisão objurgada [Id no 145678882].

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos [Id no 145678883].

A Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0022124-72.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
Thiago de Freitas Silva
foi denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante [artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro].

A denúncia foi recebida em 27/4/2018 [Id no 145678868 - Pág. 44].

Na audiência realizada em 29/4/2019 [Id no 145678868 - Pág. 66/67] foi proposta a suspensão condicional do processo, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes obrigações:

“
I – Não responder a processo criminal por qualquer fato, durante o prazo de suspensão deste processo;

II – Não se ausentar da comarca por mais de 30 (trinta) dias sem prévia autorização judicial (10a Vara Criminal);

III – Comparecer mensalmente na secretaria da 10a Vara Criminal desta Capital, durante 02 (dois) anos, para
informar seu endereço
e justificar suas atividades;

IV – Não frequentar bares, boates, e congêneres depois das 23h30min;

V – Prestação pecuniária, no valor de R$ 1.431,00 (mil, quatrocentos e trinta e um reais), parcelada em 6 (seis) parcelas no valor de R$ 238,50 (duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) por mês (...), a ser destinado para o Código de Processo Administrativo criado para o depósito de prestação pecuniárias neste Juízo (...);

VI – Perda da fiança, que deverá ser destinada à conta vinculada a este juízo (Cód. 456543)
”.

Thiago
e seu defensor concordaram com a proposta e a ação penal foi suspensa, contudo, o recorrido deixou de cumprir as condições impostas no sursis, razão pela qual, em 4/5/2020, o Ministério Público manifestou-se pela intimação do acusado para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprovasse o cumprimento das obrigações, sob pena de revogação do benefício [Id no 145678869 - Pág. 22-23].

Em 21/9/2020, o juízo de origem determinou a intimação do acusado “
para provar o cumprimento dos termos da Audiência de Suspensão Condicional, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de evitar o cancelamento do benefício
” [Id no 145678869 - Pág. 25].

A determinação do juízo da 10a Vara Criminal de Cuiabá foi cumprida apenas em 6/1/2022, ocasião em que o Oficial de Justiça registrou na certidão:

“
Certifico e dou fé, que em cumprimento ao aludido mandado, dirigi-me na data de 6/1/2022, no endereço: avenida Carandaí, no. 01, bairro Parque Geórgia, nesta capital, e lá estando, fui atendido pelo morador da Kitnet no. 03, IZAIAS, este não soube informar se de fato o REQUERIDO mencionado no mandado reside na Kitnet/apartamento no 07, na ocasião informou o telefone dos proprietários do imóvel, dona ELIETE e senhor GUILHERME, a saber; 65 9.9211-1651/9.9938-8481. Certifico que liguei no telefone 65 9.9211-1651, número atendido pelo
senhor GUILHERME, este informou que o REQUERIDO: THIAGO DE FREITAS SILVA, mudou do imóvel-kitnet 07, há mais de três anos, e não deixou informação do atual paradeiro
, deixou apenas um telefone de contato a saber; 65 9.9286-0044. Certifico que liguei no telefone indicado 65 9.9286-0044, e no telefone 66 9.9902-6288, e as ligações não foram completadas, e não foi possível contato eletrônico, uma vez que os dois números de telefones não estão cadastrados nos aplicativos WhatsApp e nem no Telegram. Ante o exposto, deixei de dar cumprimento ao presente mandado e faço a devolução do mesmo ao cartório para os devidos fins. Cuiabá, 6 de janeiro de 2022
”.

Saliento que
Thiago
não depositou nenhuma das 6 (seis) parcelas estabelecidas, compareceu somente 3 (três) vezes na secretaria do juízo [Id no 145678868 - Pág. 71-74] e que o descumprimento do benefício ocorreu
durante
o período de prova.

Ademais, ao contrário do que sustenta a Defensoria Pública, o Ministério Público requereu a intimação do réu antes do transcurso do referido prazo.

Conquanto seja pertinente oportunizar ao recorrido a justificação das razões do descumprimento,
in casu
a ação não ocorreu apenas por desinteresse do acusado, uma vez que não manteve seu endereço residencial atualizado nos autos, que, inclusive era uma das condições impostas em seu sursis.

A jurisprudência posiciona-se pela revogação da suspensão condicional do processo, mesmo que já tenha transcorrido o período de prova, desde que os fatos, que possibilitem a revogação, tenham ocorrido antes da fase de prova. Confira-se:

“
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que "
o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o transcurso do período de prova, desde que a causa da revogação tenha ocorrido durante o referido lapso temporal
. Precedentes do STJ e do STF
."
(REsp 1.391.677/RJ, Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 18/10/2013) (RHC n. 61.827/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 17/9/2015)
” [STJ. AgRg no REsp 1953113 / AL. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 9/5/2022].

“
Conforme a tese fixada pela Corte da Cidadania no julgamento do REsp n.o 1.498.034/RS e assimilada por este e. Tribunal de Justiça no acórdão dos Embargos Infringentes n.o 94337/2016, se descumpridas as condições impostas para a suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o período de prova, desde que o fato que ensejou a revogação tenha ocorrido durante sua vigência; afinal, o mero decurso do prazo da sursis sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente
” [TJMT. N.U 1006363-37.2022.8.11.0000. Relator Desembargador Paulo da Cunha. DJe: 8/8/2022].

Destarte, tem-se que as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo foram descumpridas pelo recorrido, além de ter sido oportunizada apresentação de justificativa, que não foi realizada por sua desídia, o que enseja na perda da benesse.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou
provimento ao recurso para anular a decisão objurgada e determinar a retomada do trâmite do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022